Tribunal: TJMT
Processo: 1002196-33.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-08-04
Data de publicação: 2021-08-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002196-33.2020.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO]

Parte(s):

[CHRYSTIAN SANTOS AGUIAR (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), DIVINO PEREIRA VANDERLEI - CPF: 569.369.821-15 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL –

ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO EMPREGO DE ARMA
BRANCA
– IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1. REQUERIDA A READEQUAÇÃO DA PENA BASILAR – POSSIBILIDADE –
AFASTAMENTO DA
VALORAÇÃO PEJORATIVA
D
AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – AUMENTO DESPROPORCIONAL – REDIMENSIONAMENTO – 2. POSTULADA
A REDUÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA –
ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 443 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – ACOLHIMENTO – INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA – 3.
ABRANDAMENTO DO REGIME PRISIONAL FIXADO – INVIABILIDADE – QUANTIDADE DE PENA APLICADA E EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL AO APELANTE – INTELIGÊNCIA DO ART. 33, §§ 2o E 3o, DO CÓDIGO PENAL –

4
.

DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE – INVIABILIDADE –
CUSTÓDIA CAUTELAR

INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DA
GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA

– PREENCHIMENTO DOS
REQUISITOS DOS ARTS. 312 E 313 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – DECIS
ÃO

FUNDAMENTADA

–
5.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

1. Deve ser aplicada a pena basilar acima do mínimo legal, de modo proporcional e suficiente à reprovação e prevenção do crime praticado pelo apelante,
porquanto
evidenciado, neste
s

autos
, que a
sentenciante
grau avaliou corretamente as circunstâncias do crime, no exame das circunstâncias previstas no art. 59 do Código Penal, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI da Constituição Federal.

2.
Deve ser revista a fração de aumento na terceira etapa do cálculo dosimétrico
porquanto
o sentenciante deix
ou
de apresentar
fundamenta
ção para a aplicação do coeficiente máximo previsto no inciso VII do
§ 2°

do art. 157 do Código Penal
, sob pena de violação às disposições da
Súmula 443 do Superior Tribunal de Justiça.

3.
É imperiosa a manutenção do regime inicial fechado ao apelante, ainda que a sua sanção definitiva tenha sido aplicada em quantitativo inferior a 8 (oito) anos de reclusão, face a existência de circunstância judicial negativa, nos termos do § 3o do art. 33 do Código Penal.

4.
Não merece reforma a sentença no ponto que indefere o pedido do
apelante
de recorrer em liberdade,
eis que o

decisum
está suficiente fundamentado, tendo
s
e
u prolator

indic
ado
os motivos de seu convencimento para
manter
a custódia cautelar, destacando
a necessidade de garantia da ordem pública em razão da
gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada
no
modus operandi
gravoso empregado pelo apelante

5
.
Provimento parcial do apelo.

R E L A T Ó R I O

Ilustres componentes da
Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
Chrystian
Santos Aguiar
contra a sentença prolatada pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças
-
MT que, nos autos da Ação Penal n.
1002196-33.2020.811.0004
, condenou-o à pena de 7 (sete) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao pagamento de 90 (noventa) dias-multa, a serem calculados na razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente a época dos fatos, pela prática do crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma branca (art. 157, § 2o, VII, do Código Penal).

O apelante, forte nas razões encontradiças no ID

75294044
, postula:
(i
)

a readequação
da pena-base
para o

mínimo legal
ou próximo dele
;

(
ii
)

o redimensionamento da fração aumentativa de pena referente ao emprego de arma branca para o menor quantitativo previsto em lei
;
(
iii
)

o abrandamento do regime prisional para o semiaberto
; e,
(
iv
)

a concessão do direito de recorrer em liberdade
.

Por fim,
p
requestiona
a aplicabilidade dos
arts
. 33, § 2o,
b
; 59 e 157, § 2o, VII, do Código Penal;
arts
. 5o, LVII e 93, IX da Constituição Federal; e
arts
. 315, § 1o e 313, § 2o do Código de Processo Penal.

O Ministério Público, nas contrarrazões que se encontram no ID
75294047
, requer o
parcial
provimento do vertente apelo
, para que seja afastada a valoração n
egativa da circunstância judicial referente à culpabilidade, readequando-se a pena-base, bem como para que seja reduzida a fração aplicada à causa de aumento do inciso VII do § 2o do art. 157 do Código Penal
.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se encontra no ID
82351966
, opinou pelo
des
provimento deste recurso.

É o relatório. À revisão.

Após o pedido de dia pelo revisor, intime-se a Defensoria Pública, nos termos do art. 128, inciso I da Lei Complementar n. 80/1994, acerca da submissão deste apelo ao crivo do órgão fracionário acima citado.

V O T O R E L A T O R

No caso em apreciação, verifica-se que a materialidade e a autoria do crime descrito na denúncia encontram-se comprovadas e sequer foram alvo de impugnação neste recurso, no qual o apelante limitou-se a questionar os fundamentos adotados pela
sentenciante
, para fixar a sanção imposta para o crime de roubo circunstanciado, pelo qual ele foi condenado.

Com efeito, estas são as assertivas lançadas pel
o
prolator da sentença, em relação à dosimetria da pena imposta ao apelante:

CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS (ART. 59 DO CÓDIGO PENAL).

Nos autos as circunstâncias do artigo 59 do CPP não são totalmente

favoráveis,
afinal a culpabilidade do réu foi acentuada
, considerando que

não apenas

ameaçou o réu como também lesionou a

vítima ferindo o rosto e as costas do ofendido;

as circunstâncias são graves afinal a vítima foi retirada do seu trabalho, levada para o campo e lá foi roubada
; assim sendo qual fixo a pena acima do mínimo legal, ou seja,

em 06 anos de reclusão.

Circunstâncias legais (agravantes/atenuantes).

Ausentes agravantes e presente a confissão da atenuante de forma que

atenuo a pena em 06 meses, passando a pena a ser de 05 anos e 06 meses de reclusão.

Reconheço ainda a atenuante da menoridade, de forma

que a pena
p
assa a ser

de 0
5 anos de reclusão
.

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente a causa de aumento prevista no inciso VII do parágrafo 2o, aumento a pena em 1/2, passando a ser de 07 anos e 06 meses de reclusão.

Detraio da pena definitiva aplicada o 1 mês e 29 dias que o réu ficou preso, restando ser cumprida a pena de 07 anos e 04 meses e 01 dia de reclusão.

Da multa

Quanto à pena de multa, a julgar pelas bases lançadas na fundamentação supra do art. 59 do Código Penal Brasileiro, fixo a pena de multa em 90 dias -multa, o mínimo estipulado como parâmetro inicial.

Regime Inicial.

Tenho que a gravidade como o réu praticou o crime, causando lesões de faca na vítima, impõe a fixação do regime inicial fechado.

Substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos.

Nos autos, a lei não permite a substituição da pena restritiva de liberdade pela restritiva de direitos (artigo 44, inciso I do Código Penal - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa (...).
[...].
(Sentença acostada no ID
75294041
).

Destacamos

Como é de trivial sabença, a sanção penal imposta deve, mediante fundamentação válida, ser fixada em
quantum
compatível com as finalidades de reprovação e prevenção do crime (art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 59 do Código Penal). Para tanto, o art. 68 deste diploma legal, em franca adoção ao sistema trifásico defendido pelo saudoso penalista Nélson Hungria, estabelece que, para a obtenção do quantitativo da pena privativa de liberdade, é imprescindível a observância de três fases distintas: a primeira, que tem por objetivo a fixação da pena-base, em cujo momento, o julgador sopesa as circunstâncias judiciais; a segunda, na qual faz incidir, se existentes, as atenuantes e agravantes; e, na terceira, em que se computa, quando necessário, as causas de diminuição e aumento de pena.

Do
édito judicial acima parcialmente reproduzido,
depreende-se
que fo
ram negativada s a s circunstância s judicia is atinente s

à culpabilidade e
às circunstâncias do crime
. Quanto ao primeiro critério do art. 59 do Código Penal,
infere-se
que agiu com acerto o sentenciante ao considerá-lo desfavorável, uma vez que a culpabilidade do apelante foi acentuada, visto que, além da grave ameaça exercida com a arma branca, ele lesionou a vítima no rosto e nas costas, no momento em que esta reagiu ao anúncio do assalto.

No entanto,
no que tange às circunstâncias do crime,
denota-se
que
não ficou demonstrada nenhuma circunstância que
extravas
e
a normalidade para os crimes de
roubo
,
tendo em vista que o fato de a vítima ter sido “
foi retirada do seu trabalho, levada para o campo
”
fazia parte do seu ofício, pois é

mototaxista
, não
serv
indo, portanto, es
s
e fundamento,
para conferir sustentáculo à majora
ção da pena basilar.

Por conta disso
,
não resta d
úvida, que a pena basilar deve ser reformulada, porqu
e
afastada, neste voto, a valoração negativa relativamente à
s
circunstâncias do crime, mantid
a, no entanto, a depreciação da
culpabilidade, o que autoriza a fixação da pena do apelante pouco acima do mínimo legal.

Noutro viés,
n
o que
se refere
ao pedido de redução da fração aumentativa de pena aplicada em razão do reconhecimento
da
causa de aumento
prevista no inciso
V
II
do § 2o do art. 157 do Código Penal, é
imprescindível consignar
que o critério que norteia a exasperação da sanção é o qualitativo, em detrimento do quantitativo, decorrente de mera operação aritmética, a teor do entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no verbete n. 443.

Dessa maneira, a rigor, deve-se impor o aumento mínimo, salvo nos casos excepcionais em q
ue o acréscimo seja recomendado, como por exemplo
em virtude do expressivo número de agentes na empreitada criminosa; do uso de armas de grande potencialidade lesiva; situações, essas,
não
vislumbradas
nestes autos
.

No ponto que inter
essa, estas são as assertivas do
sentenciante:

Causas de aumento ou diminuição de pena.

Presente a causa de aumento prevista no inciso VII do parágrafo 2o, aumento a pena em 1/2, passando a ser de 07 anos e 06 meses de reclusão.

(Sentença acostada no ID 75294041)

Verifica-se da leitura do fragmento do édito condenatório, acima reproduzido, que o coeficiente aplicado no máximo por seu prolator, na
terceira fase da dosimetria
,

não foi fundamentad
o
, tornando-se imperativa,
também,
a correção da fração aumentativa
.

Diante do que foi exposto, com base no princípio da individualização da pena, previsto no art. 5o, inciso XLVI, da Constituição Federal, passo a readequar a sanção
de

Chrystian
Santos Aguiar
,
pela prática do
crime de roubo circunstanciado pelo emprego de arma
branca
,
da seguinte forma:

Na primeira fase, em observância às orientações elencadas nos
arts
. 59 e 68 do Código Penal e considerando a existência de uma circunstância judicial desfavorável, fixo a pena inicial em 5 (cinco) anos de reclusão e 20 (vinte) dias-multa.

Na segunda fase,
vejo que
não há agravante a ser considerada, incidindo, porém, as atenuantes da confissão e da menoridade, razão pela qual mantenho a redução de 1 (um)
ano
de reclusão e 10 (dez) dias-multa, ficando a sanção provisória calculada em 4 (quatro) anos de reclusão e
1
0 (
dez
) dias-multa

Na terceira fase, levando em conta a ausência de causa
de diminuição e a existência da causa
de aumento referente ao
emprego
de arma
branca
, faço incidir sobre a pena o acréscimo de
1/3
(
um terço
), resultando a sanção de
5
(
cinco
) anos
e 4
(
quatro
) meses de reclusão e
13
(
treze
) dias-multa, a qual torno definitiva.

No
que concerne ao pedido de abrandamento do regime prisional imposto ao apelante, têm-se que, nesse ponto, não lhe assiste razão, uma vez que a aplicação de regime prisional mais rigoroso foi fundamentada pelo
juízo
de primeira instância com base no quantitativo da pena imposta
ao recorrente
, aliada à existência de aferição nega
tiva de circunstância judicial
, razão pela qual deve ser mantido o regime de cumprimento de pena no inicial fechado, com fulcro no art. 33, § 2o,
a
[a contrário
sensu
] e § 3o, do Código Penal;
impondo-se
destaca
r
, por importante,
que essa medida não fere o princípio da razoabilidade e da proporcionalidade,
até por
que o
insurgente
não se encontra nas condições previstas nas
Súmulas n. 718 e 719 do Supremo Tribunal Federal e 440 do Superior Tribunal de Justiça.

A propósito,
no que diz respeito à temática
,
esta é a posição do Supremo Tribunal Federal:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL SEGUIDA DE MORTE (ART. 129, § 3o, DO CP). PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE IGUAL OU INFERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL ABERTO (ART. 33, § 2o, ALÍNEA C, DO CP). CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS. IMPOSIÇÃO DE REGIME MAIS GRAVOSO. POSSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. 1.
O regime inicial de cumprimento da pena não resulta tão-somente de seu quantum, mas, também, das circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, a que faz remissão o artigo 33, § 3o, do mesmo Código. Destarte, não obstante a pena ter sido fixada em quantidade que permite o início de seu cumprimento em regime semiaberto, nada impede que o juiz, à luz do artigo 59 do Código Penal, imponha regime mais gravoso
.
Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz
Fux
, DJ de 06.02.13; HC 111.365, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz
Fux
, DJ de 19.03.13; ARE 675.214-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJ de 25.02.13; HC 113.880, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia, DJ de 17.12.12; HC 112.351, Segunda Turma, Relatora a Ministra
Cármen
Lúcia, DJ de 08.11.12; RHC 114.742, Primeira Turma, Relator o Ministro Dias
Toffoli
, DJ de 08.11.12; HC 108.390, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber,
Dj
de 07.11.12. 2. In
casu
, a) o magistrado singular fixou a pena-base acima do mínimo legal – 4 (quatro) anos e 6 (seis) meses de reclusão –, em razão da existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis (culpabilidade, antecedentes, motivos, circunstâncias e consequências do crime). Ato contínuo, reduziu o quantum da pena em 6 (seis meses), em face da aplicação da atenuante da confissão espontânea. Ademais, com fundamento nas mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis, fixou o regime inicial semiaberto. b) a Corte Estadual, em sede de apelação, manteve a pena fixada e o respectivo regime inicial, com fundamento nas mesmas circunstâncias judiciais desfavoráveis. 3. Ordem denegada.
(
STF – HC 12235/MG – Relator: Ministro Luiz
Fux
– Órgão julgador: Primeira Turma – Julgamento: 10/06/2014 – Publicação: 01/07/2014).

Destacamos

Por derradeiro,
no que tange ao pedido de concessão do direito de recorrer em liberdade, constata-se que, também nesse ponto, a sentença deve permanecer inalterada, tendo em vista que o

decisum
está suficientemente fundamentado,
tendo
s
e
u prolator

indic
ado
os motivos de seu convencimento para
manter
a custódia cautelar do
apelante
,
ressaltando

a necessidade de garantia da ordem pública em razão da
gravidade concreta que envolve o caso em apreciação, consubstanciada
no
modus operandi
gravoso empregado pelo
recorrente
.

Posto isso,
dissonância
com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
dou provimento parcial
ao recurso de apelação de
Chrystian
Santos Aguiar
, para fixar a pena-base em quantitativo proporcional à existência de uma circunstância judicial negativa; e, na terceira fase,
redimensionar a fração aumentativa de pena pela majorante do emprego de arma branca
, readequando, por fim, a pena definitiva em
5
(cinco) anos
e 4 (quatro) meses d
e reclusão
, em regime inicial
fechado
, e
1
3
(
treze
) dias-multa
, no montante de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo
vigente à época dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/08/2021